Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. COMPARAÇÃO COM AS TARIFAS PRATICADAS NO MERCADO. ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. SÍTIO DO BANCO CENTRAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL INDEFERIDA.
1. Ainda que o d. Juízo a quo tenha se utilizado de fundamentação diversa da que a Autora pretendia ver acolhida, não prospera a alegação da Recorrente de omissão na sentença ou de que essa não foi devidamente fundamentada.
2. Ausente de amparo o pedido de cassação do decisum por violação ao princípio da não surpresa, uma vez que a fundamentação utilizada pelo magistrado de origem para embasar a r. sentença foi apenas a título argumentativo.
3. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."
4. Se não demonstrados nos autos os requisitos dispostos no precedente vinculante, é indevida a revisão dos contratos que estipularam taxas de juros remuneratórios equivalentes às taxas de juros praticadas no mercado à época da contratação, considerando-se o tipo de contrato celebrado entre as partes, de acordo com informações do sítio do Banco Central do Brasil.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.